Tribunal: TJBA
Processo: 8016426-28.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016426-28.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA VIRGINIA CRUZ DE SOUZA

Advogado(s): RAIFFI OLIVEIRA DE SANTANA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO, AFASTAMENTO DA MORA E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato ajuizada em face de instituição financeira, indeferiu tutela provisória de urgência destinada a autorizar o depósito judicial mensal do valor indicado como incontroverso pela autora, impedir a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito e afastar os efeitos da mora. A agravante alega abusividade na taxa de juros remuneratórios e na forma de capitalização aplicada ao contrato de empréstimo nº 116010483, no valor de R$ 12.016,40, pactuado para pagamento em 48 parcelas de R$ 504,57, pretendendo depositar mensalmente R$ 289,38.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário; (ii) saber se o depósito judicial do valor unilateralmente indicado como incontroverso autoriza o afastamento dos efeitos da mora; e (iii) saber se é cabível impedir a inscrição do nome da agravante em cadastros restritivos de crédito antes da demonstração robusta da abusividade contratual alegada.

III. Razões de decidir

A simples propositura de ação revisional de contrato bancário não autoriza, por si só, a suspensão dos efeitos da mora, a redução unilateral das parcelas contratadas ou a substituição do modo de pagamento ajustado entre as partes.

A pretensão de reduzir a prestação contratada de R$ 504,57 para R$ 289,38 depende do reconhecimento prévio de abusividade da taxa de juros, da forma de amortização e da capitalização aplicada ao contrato, matérias que exigem contraditório, análise técnica e, se necessário, produção de prova pericial contábil.

O cálculo unilateral apresentado pela parte agravante não constitui prova suficiente, em cognição sumária, para demonstrar a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC.

O impedimento de inscrição em cadastros restritivos de crédito somente se justifica quando a controvérsia judicial estiver fundada em plausibilidade jurídica consistente e acompanhada de pagamento ou garantia adequada do débito incontroverso, o que não se verifica no caso.

A manutenção da decisão agravada não impede a posterior reapreciação da matéria pelo Juízo de origem, caso a parte autora demonstre, no curso da instrução, eventual abusividade contratual.

IV. Dispositivo

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 380; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8069953-60.2024.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, p. 30.06.2025; TJBA, Agravo Interno nº 8067676-71.2024.8.05.0000, Rel. Desª. Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, Quinta Câmara Cível, p. 30.09.2025.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8016426-28.2026.8.05.0000,
em que figura como agravante
ANA VIRGINIA CRUZ DE SOUZA
e como agravada
BANCO PAN S.A
.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do agravo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239